Tribunal: TCU
Processo: 013.806/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração em tomada de contas especial instaurada por ausência de comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados à prefeitura de Salgado de São Félix/PB para implantação de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos ao Acórdão 3501/2025-TCU-Primeira Câmara , prolatado em processo de tomada de contas especial por não comprovação da regular aplicação de recursos federais transferidos por meio de Termo de Compromisso para a execução de sistema de abastecimento de água no Município de Salgado de São Félix/PB, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante acerca desta deliberação.